Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700515-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PAULO SANTANA DE JESUS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id. 49258531) que, nos autos da ação reivindicatória proposta por TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (Processo no 0702077-72.2019.8.07.0011), deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel, nos seguintes termos: “Trata-se de ação reivindicatória na qual a parte autora pretende ser imitida na posse do imóvel situado no Setor 2a Avenida Residencial, Bloco 920, casa 03, Núcleo Bandeirante/DF. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a parte autora fez prova de ser proprietária do já citado imóvel, juntando escritura pública de compra e venda de imóveis urbanos (id n. 41626357) e cópia do registro da matrícula do bem (id n. 41627068). Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, o qual, na qualidade de proprietário, tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil. Também caracterizado o abuso de direito, porquanto o réu ocupa indevidamente o imóvel adquirido pelo autor por alienação direta. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que pode o réu voltar a ocupar o imóvel caso vencedor nesta demanda. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar a imissão do autor na posse do imóvel denominado casa 03, Bloco 920, Setor 2a Avenida Residencial, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a desocupação coercitiva, utilizando-se de horário especial e reforço policial, se necessário. Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se. (...)” id. 49258531 Em suas razões recursais, defende o Agravante ter alugado da Empresa Agravada um imóvel situado na Terceira Avenida, bloco 1240, casa 4, Núcleo Bandeirante e que, diante da impossibilidade de residir no referido bem, a empresa recorrida ofertou ao recorrente, para moradia, o imóvel objeto da lide, situado na Segunda Avenida, bloco 920, casa 3, Núcleo Bandeirante, por meio de um contrato de locação, o qual, segundo alegação do Agravante, foi prorrogado verbalmente. Afirma que diante do interesse do Agravado em vender o imóvel pelo valor de R$250.000,00, apresentou direito de preferência para compra do aludido bem, oferecendo proposta de R$220.000,00 para compra, assinalando, ainda, ter efetuado pagamento de alugueis adiantados mediante a reforma realizada no imóvel no valor de R$75.000,00, para que o crédito fosse abatido a título de aluguel. Pontua que por inexistir outro comprador com proposta superior a do Agravante, torna-se incabível a desocupação do bem no prazo de 30 dias, sobretudo se considerar o crédito dos alugueis pagos antecipadamente. Enfatiza não se tratar de invasão de terreno, pois houve autorização para que o Agravante e sua família ingressassem no imóvel, por meio de contrato de locação, o qual foi verbalmente prorrogado, ressaltando o fato de não estar inadimplente vez que o aluguel está sendo pago com o abatimento da quantia de R$75.000,00 despendida para reforma do imóvel locado. Argumenta não terem sido demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar em favor do Agravado, eis que ausentes o fundado receio de dano ao bem e urgência na medida e, em contrapartida, aduz restarem presentes os requisitos autorizados para concessão da tutela recursal, vez que a Empresa requerente encontra-se em recuperação judicial, evidenciando a possibilidade de o requerido jamais reaver o valor gasto com a reforma do imóvel. Nesses termos pugna, liminarmente, pelo deferimento da medida liminar, a fim de suspender a ordem de desocupação do imóvel concedida nos autos do processo originário, diante do dano irreparável iminente. No mérito, para que seja confirmada a liminar, suspendendo a ordem emanada, até ulterior sentença de mérito. Requer a intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 1019, inciso III, do CPC. Preparo no id. 13616721. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, a via do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC, notadamente por tratar-se de tutela de urgência. Ademais, vislumbro, prima facie, a presença dos demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito, por hora, o processamento do recurso. A concessão da tutela de urgência, entretanto, demanda, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, a comprovação bastante quanto à probabilidade de provimento do recurso acrescida da ameaça de dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, reputo presentes. O ponto central da controvérsia, diante de uma análise perfunctória, própria deste momento inicial, diz respeito à alegada ocupação indevida do imóvel de propriedade do Agravado pelo Agravante. No entanto, segundo observo, há uma relação contratual envolvendo os litigantes, a qual pode ser demonstrada tanto pelo contrato de locação do imóvel situado na Segunda Avenida, bloco 920, casa 03 Núcleo Bandeirante (id. 13616724), quanto pelo Contrato Particular de Execução de Obras por Empreitada Global, em que o Agravante formaliza com terceiros a execução de obras para reforma do imóvel em referência, consistente na reparação da rede de esgoto, tubulação hidráulicas, elétrica, reparação do teto, reboco, piso e banheiros, no valor total de R$75.000,00 (id. 13616722). Insta consignar que o contrato de locação, com data de início prevista para 01 de março de 2018 e término para 28 de fevereiro de 2019, além de prever a possibilidade de renovação (id. 13616724, p. 1), estabeleceu o valor mensal de aluguel de R$1.200,00, sendo que nos primeiros 6 meses seria de R$600,00, para que o locatário, ora Agravante, pudesse providenciar chaves, fechadura, telhado, calhas, encanamentos e outros reparos emergenciais, necessários para habitação (cláusula terceira, parágrafo primeiro do contrato de locação – id. 13616724, p. 1). O recorrente, contudo, esclarece e, a princípio, evidencia que houve uma prorrogação verbal do contrato locatício, para que os valores despendidos com a reforma do bem locado fossem abatidos mensalmente no aluguel do imóvel, pois, de acordo com a contranotificação enviada pelo Agravante ao Agravado, o valor efetivamente gasto com a reforma foi superior ao desconto concedido na locação por 6 meses, de modo que, em tese, não há parcelas de aluguel em aberto, mas sim um saldo credor que o Agravante afirma estar sendo utilizado para pagamento mensal do aluguel (id. 13616723). De fato, nesta análise inicial dos autos, observo que há um contrato de locação firmado entre as partes, o qual, inclusive, autorizou expressamente a realização de benfeitorias no bem locado e que, a priori, não houve ressarcimento por parte do locador por ter sido o contrato, em tese, prorrogado verbalmente. Nesse passo, considerando a natureza da controvérsia tangenciada, por envolver contrato que versa sobre locação de bem imóvel, a questão merece uma análise mais acurada, sendo possível divisar, ao menos para efeito de apreciação do pedido liminar, a linha argumentativa do Agravante e, nesse sentido, emprestar-lhe a plausibilidade requerida como suporte à probabilidade de provimento de seu recurso. Mesmo porque, nítida a ameaça de dano iminente pela desocupação imediata do imóvel, com manifesto prejuízo ao Agravante que pode, obviamente, revelar-se injusto e desnecessário, em sendo a pretensão acolhida, não se dizendo o mesmo quanto à esfera jurídica do Agravado pelo fato de já se encontrar o imóvel reformado e locado ao Agravante há considerável espaço de tempo. Vistos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do agravo. Desnecessária a intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 178 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora